Tribunal: TJDFT
Processo: 0742591-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742591-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE CALAZANS BARREIRA, GLAUCIA CALAZANS BARREIRA AGRAVADO: IGOR NICOLAU DE OLIVEIRA BARREIRA, ISABELLE NICOLAU DE OLIVEIRA BARREIRA, MARGARETE NICOLAU DE OLIVEIRA DESPACHO Ante o recolhimento das custas, não conheço do pedido de gratuidade de Justiça, porquanto ocorreu a preclusão lógica. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora